Tribunal: TJMT
Processo: 0009277-27.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009277-27.2018.8.11.0002
RECORRENTE: JONATHAN VIEIRA BARBARA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34894499) interposto por JONATHAN VIEIRA BARBARA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 23223993):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A, §1o, DO CP, ART. 240 DO ECA E ART. 243 DO ECA – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL – NÃO CABIMENTO – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE LAUDO CONSTATANDO O TEOR DE ÁLCOOL OU DROGAS NA VÍTIMA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ ATESTADO POR DEPOIMENTOS E PRONTUÁRIO MÉDICO – INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA – ENUNCIADO No 10 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – APELO DESPROVIDO. 1. Não haverá o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, caso não haja prejuízo para a defesa, em congruência ao princípio pas de nullité sans grief, especialmente quando o acervo probatório evidencia a situação de vulnerabilidade. 2. Improcedente o pleito absolutório, quando presentes provas robustas a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, principalmente pelas declarações seguras e coesas da vítima em ambas as fases processuais, conforme inteligência do Enunciado Orientativo no 10 da Turma de Câmaras Criminais reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.” (Ap. 0009277-27.2018.8.11.0002, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019, Publicado DJE em 06/02/2020)
Alega: (i) violação ao princípio constitucional do devido processo legal, e ao art. 564, III, “b”, e IV, do CPP, ao argumento de nulidade absoluta diante da ausência de exame de alcoolemia na vítima e da juntada do laudo pericial juntado após a sentença; (ii) ao art. 59 do CP, diante da necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal e (iii) ao art. 386, VII, do CPP, sob a assertiva de ausência de provas suficientes para a condenação.
Recurso tempestivo (Id. 36003486).
Contrarrazões – Id. 36808960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa ao princípio do devido processo legal, e aos arts. 386, VII e art. 564, III, “b”, e IV, todos do CPP, verifica-se se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso no ponto, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)
Na espécie, defende o Recorrente a ofensa ao art. 59 do CP, sob a assertiva de que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Todavia, verifica-se que a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v